Tribunal: TJSP
Processo: 2252125-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Decisão que determina providências à Serventia – Recurso incabível – Hipótese não abarcada pelo art. 1.015 do CPC - Inadmissível, neste caso, a mitigação das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento – Recurso não conhecido.